Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-66.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000231-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RENATA CRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 017.537.561-54 (APELADO), FABIO MENDES DA SILVA - CPF: 042.224.111-32 (APELANTE), MURILO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 037.981.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ERDILAN DIAS DE ARAUJO - CPF: 002.843.641-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTIANE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 017.537.561-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO, COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela ameaça à integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

2. Nos crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, a palavra coerente e coesa da vítima, associada com outros elementos de convicção constantes nos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que praticou as agressões.

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, pode ser aplicada aos casos de condenação pela contravenção penal de vias de fato, notadamente quando praticada com prevalência das relações domésticas, por não se tratar de causa de aumento, qualificadora ou elementar do tipo penal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO MENDES DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a “
conduta é atípica não caracterizando o delito de vias de fato, não restando claro, qual a lesão perpetrada contra a vítima
”.

Alternativamente, pugna pela inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o acusado do crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 215574965).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 215574968).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 223447173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Ressai do autuado que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 15h30min, na residência localizada na Rua do Contorno, número 80, Bairro Pedra 90, nesta capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima RENATA CRISTIANE DE OLIVEIRA MELO, sem deixar lesões corporais aparentes, bem como, através de outra conduta, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de palavras” (Id. 215574904).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples (Id. 215574951).

Em síntese, o apelante sustenta tese de atipicidade da conduta, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, de forma alternativa, a inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (Id. 215574965).

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

A contravenção penal de vias de fato está prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, que assim dispõe:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.”

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 215574883); Termo de Depoimento (Id. 215574885); Termo de Depoimento (Id. 215574886); Termo de Declaração (Id. 215574887); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 215574890); oitiva da vítima e interrogatório do réu colhidos na audiência de instrução e julgamento (relatório de mídias – Id. 215574956).

Na fase inquisitiva, em depoimentos idênticos, os Policiais Militares Erdilan Dias Araújo e Murilo Correa Amorim Barreto que participaram da diligência consignaram que:

“QUE, A GUARNIÇÃO DA VTR:5249 (PEDRA-02) FOI ACIONADA PELA BASE DO PEDRA NOVENTA, PARA DESLOCAR NO ENDEREÇO CITADO E ATENDER SOLICITAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA; QUE, AO CHEGAR NO LOCAL, A VÍTIMA FOI ENCONTRADA DO LADO DE FORA DA CASA, OCASIÃO EM QUE ELA NARROU: "ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, QUANDO APÓS UM DESENTENDIMENTO DE CUNHO PASSIONAL, O SEU COMPANHEIRO, EM POSSE DE UM FACÃO E UMA FACA, A FEZ AJOELHAR, COM ISSO A VÍTIMA SOFREU ESCORIAÇÕES NOS JOELHOS E NA MÃO DIREITA; QUE, A VÍTIMA RELATOU QUE ENQUANTO SE ENCONTRAVA AJOELHADA, SEU CONVIVENTE FEZ AMEAÇAS EM POSSE DO FACÃO QUE ESTAVA DIRECIONADO AO SEU PESCOÇO"; QUE, A GUARNIÇÃO ADENTROU A RESIDÊNCIA E ENCONTROU O SUSPEITO SENTADO E SOBRE A MESA E AO LADO ESTAVA UM FACÃO E UMA FACA NA BAINHA; QUE, O SUSPEITO FOI DETIDO PELA GUARNIÇÃO, SENDO QUE DURANTE O TRAJETO ATÉ A DELEGACIA ELE REFORÇOU AS AMEAÇAS DE MORTE À VÍTIMA, DIZENDO: "AQUI VOCÊ ESTÁ PROTEGIDA DELES, QUANDO EU SAIR TE PEGO LÁ EM CASA"; QUE, POR FIM, VÍTIMA E SUSPEITO FORAM” (Id. 215574885 e 215574886).

Também na fase investigativa, a vítima Renata Cristiane de Oliveira Melo declarou que:

“QUE, nesse período em que estão juntos, a declarante já foi agredida por várias vezes, tais como enforcamento, murros, inclusive, certa vez tentou colocar fogo na declarante; QUE, todas as vezes em que agride a declarante, o faz na frente das crianças, que convivem com isso todas as vezes em que FÁBIO ingere bebida alcóolica; QUE, sua liberdade é cerceada vinte e quatro horas, pois FÁBIO MENDES fiscaliza todos os seus atos, onde está, com quem está, para quem telefonou; QUE, nesta data, FÁBIO disse que iria chegar do trabalho ao meio dia, contudo, como ele estava demorando a declarante lhe telefonou, e logo em seguida, foi a um BAR que fica no contorno do Pedra 90 falar, ocasião em que se deparou com ele vindo; QUE, naquele ato FÁBIO MENDES portava uma FACA na cintura e um vidro de COROTE, também na cintura, ocasião em que acompanhou a declarante até a casa; QUE, quando chegaram em casa, FÁBIO sacou a FACA e fez ameaças à declarante, colocando-a de joelhos na frente da casa, onde os vizinhos presenciaram a cena; QUE, FÁBIO também fez

uso de um FACÃO para ameaçar a declarante, sendo que as ameaças eram de matar a declarante, acusando-a de traição; QUE, enquanto FÁBIO fazia ameaças à declarante, esta disse que iria chamar a polícia, ocasião em que FÁBIO disse que poderia chamar; QUE, após chegada da PM, mesmo diante dos policiais militares, FÁBIO ainda fez ameaças à declarante, dizendo que ela estava protegida naquele momento, porém, quando retornasse para casa "iria matá-la"; QUE, a declarante é portadora de poliomielite, tendo dificuldade para andar, movimentar o braço e perna direita; QUE, manifesta interesse em ir para Casa de Amparo, assim como requer medida protetiva e buscar seus filhos e suas coisas em casa” (Id. 215574887).

Perante as autoridades policiais, o acusado Fabio Mendes da Silva negou veementemente a autoria delitiva (Id. 215574890).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Renata Cristiane de Oliveira Melo confirmou que o acusado, realmente, a agrediu na data dos fatos, especificamente quando disse que “
ele me agrediu e foi que eu chamei a polícia
”; “
naquele momento ele sim me agrediu
”; “
eu fiquei com medo dele
”; “
quando ele fez eu ajoelhar
” (relatório de mídias – Id. 215574956).

Em juízo, ao ser perguntado pela d. Promotora de Justiça se havia feito a vítima se ajoelhar empunhando uma faca, o acusado Fabio Mendes da Silva respondeu que “
sim
”, confessando a autoria delitiva (relatório de mídias – Id. 215574956).

Ademais, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, “
a prova é suficiente à condenação apenas pelas vias de fato, já que houve lesão no fato de ajoelhar, com extremo temor e no contexto dos fatos, com arma branca empunhada, que, como sabemos, não pode, nem de longe, ser comparado ao fato de se ajoelhar na igreja, em ambiente calmo e controlado, reverencial, especialmente sendo esse fato típico e antijurídico, não havendo qualquer excludente de culpabilidade
” (Id. 215574951).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante Fabio Mendes da Silva pela prática da contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, fulminando a tese absolutória pela suposta atipicidade da conduta.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 589, que assim dispõe: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
–
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FARTAMENTE DEMONSTRADAS
–
RELEVÂNCIA DA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS INICIADAS PELA OFENDIDA – EVENTUAL EBRIEDADE DOS AGENTES QUE NÃO EXCLUI O DOLO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A contravenção penal de vias de fato se caracteriza como a ameaça à integridade física mediante a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.
2.
A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da ex-convivente, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram minimamente comprovadas e eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da actio libera in causa, sendo cediço, outrossim, que “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ).
3.
Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória.
(N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” (grifos meus).

Dessa maneira, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41, no âmbito de violência doméstica, fundamentada nas palavras da vítima, as quais foram corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

Por fim, quanto ao pleito de inaplicabilidade da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, entende-se que esta, também, não comporta acolhimento.

Isso porque, devidamente comprovado nos autos que o apelante se prevaleceu de relações domésticas e de coabitação, com violência contra a mulher, notadamente quando “
chegaram em casa, FÁBIO sacou a FACA e fez ameaças à declarante, colocando-a de joelhos na frente da casa, onde os vizinhos presenciaram a cena
” (Id. 215574887), fatos devidamente confirmados tanto pela vítima, quanto pelo acusado na audiência de instrução e julgamento (relatório de mídias – Id. 215574956).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO.

LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI N. 11.340/06. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME E DA CONTRAVENÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. 2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
3) RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Comprovado de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima em conformidade com a prova pericial encartada nos autos, que o réu de forma deliberada, a agrediu com um soco, porém não causou lesão e, em outra oportunidade, bateu, chutou e apagou um cigarro em seu rosto, desta feita causando ferimentos físicos,

não há que se cogitar de absolvição da autoria do crime de Lesão corporal e da contravenção penal de Vias de fato, ambos com a incidência da Lei 11.343/06, eis que revela-se convincente a motivação fundada em elementos concretos de convicção hauridos do conjunto probatório; 2.
A agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP aplica-se aos casos de condenação pela contravenção penal de Vias de fato mesmo quando praticada com prevalência das relações domésticas, pois não é elementar, causa de aumento ou qualificadora da referida ação delitiva
. (N.U 1008665-55.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)” (grifos meus).

Sendo assim, deve ser mantida a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024